Tribunal: TJES
Processo: 5011733-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011733-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE CANDIDO
RECORRIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5011733-66.2025.8.08.0012

Recorrente: MARIA JOSE CANDIDO

Recorrido: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS ANTES DA COMUNICAÇÃO AO BANCO. USO DE CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Restou demonstrado que algumas das operações ocorreram de forma presencial, mediante leitura de chip e digitação de senha pessoal. Como bem asseverou o juízo de origem, a instituição financeira não deve ser responsabilizada por compras realizadas antes da comunicação do extravio, quando validadas por dispositivos de segurança que se encontram sob a guarda exclusiva do cliente.

4 - A guarda do cartão e o sigilo da senha são deveres inerentes ao consumidor. O êxito de terceiros em transacionar com o uso da senha pessoal indica falha no dever de vigilância da usuária, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)